Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720106-06.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO NERES DE BRITO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Diante do efeito suspensivo concedido, aguarde-se o julgamento da Reclamação de no 0743054-32.2025.8.07.0000. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora